Tribunal: STF
Processo: ARE 1328660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO IRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. DIVIDA PRETÉRITA. CONTRIBUINIE POR TRANSFERÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. APELAÇÃO DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENIE PROVIDO. NÃO MAJORADA A VERBA HONORÁRIA. 1. O IPTU é um tributo de competência municipal cuja hipótese de incidência é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana da municipalidade, ou no caso em questão, do ente distrital, nos termos o art. 32 e 34 do CTN. 2. O fato gerador do referido tributo é composto por dois elementos: temporal e espacial. O elemento temporal se dá no momento da apuração do tributo, nesse caso, no dia 1° de janeiro de cada ano, nos termos do art. 2° do Decreto n. 28.445/2007. Já o elemento espacial é a zona urbana do ente distrital e a área equiparada à zona urbana de referência. 3. A Apelada faz jus à concessão da imunidade tributária prevista no Art. 150, inc. VI, "b", CF, pois reconhecida como templo de culto religioso. Ademais, patente o seu caráter de instituição religiosa sem fins lucrativos, nos termos do Estatuto Social, o que ensejaria a imunidade tributária prevista no Art. 150, inc. VI, "c", da CF, vez que, a priori, cumpre os requisitos previstos no art. 14 do CTN. 4. Tratando-se o IPTU de obrigação propter rem, isto é, que acompanha o bem, aquele que adquire imóvel com dívida tributária de IPTU deve por ela responder, subrogando-se no imposto, nos termos do art. 130 do CTN, figurando a instituição religiosa como responsável por transferência e não como contribuinte. 5. Caso a imunidade tributária do adquirente, de caráter subjetivo, tenha efeito retroativo para atingir tributos cujo fato gerador já fora materializado, resultaria em evasão fiscal e em enriquecimento sem causa, gerando prejuízos à Fazenda Pública, a qual ficaria impedida de cobrar o tributo do antigo proprietário, bem como do adquirente, nos ditames do já citado art. 130 do CTN. 6. Cediço que a partir do registro da escritura no Ofício de Registro de Imóveis torna-se de conhecimento público o negócio jurídico produzindo efeito erga omnes e, portanto, em decorrência disso, tem a Fazenda Pública condições de aferir quem é o real proprietário do bem para efeito para cobrança do IPTU. Contudo, resta evidente que o Distrito Federal, ora Apelante, já tinha conhecimento da alienação em questão, vez que realizada por meio de processo licitatório sob responsabilidade da TERRACAP, bem como da destinação específica do imóvel para atividade de 'culto', podendo ter uso complementar opcional, desde que vinculado à atividade principal, relacionado à atividade de educação, desde que não a superior, e à atividade de serviços sociais. 7. Assim, realizada a alienação de terreno com destinação específica para atividade culto, por meio de processo licitatório sob a responsabilidade da TERRACAP, presume-se que o Distrito Federal já tinha ciência do negócio jurídico de alienação de imóvel, bem como que a instituição vencedora gozaria de imunidade tributária, a qual deverá arcar com a dívidas de IPTU vencidas até o dia 1° de janeiro do ano em que realizada a referida licitação. 8. Apelação desprovida. Reexame necessário parcialmente provido. Honorários advocatícios não majorados, vez que não estipulados no Juízo de origem, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 150, VI, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente